Tribunal: TJDFT
Processo: 0744837-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0744837-95.2021.8.07.0001 Apelante(s) Instituto Conab de Seguridade Social - Cibrius Apelado(s) Marleide Ribeiro Queiroz Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por Instituto Conab de Seguridade Social - Cibrius contra sentença proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 43178505 e Id 43178512), nos autos de ação de conhecimento movida em seu desfavor por Marleide Ribeiro Queiroz, visando ao recebimento da integralidade do benefício de pensão por morte previsto no plano de previdência privada complementar de seu falecido companheiro, Temístocles Barbosa Pinto. A pretensão inicial foi acolhida nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO a ré ao pagamento e à implementação do benefício mensal à favor da autora, referente à pensão por morte prevista no Plano CONAB SALDADO contratado pelo falecido, no valor de R$ 5.542,60 (cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), desde 30/03/2021, aplicando-se o reajuste estabelecido no artigo 56 do Regulamento do Plano. Sobre as parcelas vencidas, deverão ser acrescidas a correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento e os juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, arcará o réu com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Providencie a Secretaria a exclusão do documento do ID 132592897. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Intime-se. Nesta sede (Id 43178521), a apelante busca, em suma: Posto isso, REQUER a Vossa Excelência seja julgada procedente a Preliminar suscitada pelo apelante, em todos os seus termos, haja vista o cerceamento do direito de defesa do réu apelante, que teve sua peça desentranhada dos autos causando significativo prejuízo nos autos em relação ao Instituto apelante. Por consequência, sejam os autos devolvidos para realização de novo julgamento considerando os argumentos suscitados pelo apelante em sua peça cerceada. Se diferente entender Vossa Excelência, REQUER, ainda, no Mérito: Seja a presente Apelação Cível julgada procedente em todos os seus termos, para julgar improcedente a presente ação judicial, por manifesta ausência de previsão legal para concessão do benefício em favor da apelada junto ao Plano Conab Saldado ou, se diferente entender Vossa Excelência, reformar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que o Juízo de primeiro grau submeta os autos à realização de Perícia Atuarial (conforme entendimento jurisprudencial da Corte Superior), para diagnosticar a existência ou não de contribuição no plano Conab Saldado, em favor da autora, que possa fazer frente à despesa do benefício suscitado pela apelada. É o brevíssimo relatório. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que o apelante não demonstrou a regularidade do preparo. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. E, no § 4o do citado art. 1.007, encontra-se a previsão de que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso No caso, o recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo; tampouco demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça; e, sequer, formulou requerimento de concessão da referida benesse. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, no art. 1.007, § 4o, do CPC; e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO que a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais, e comprove nos autos o pagamento, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora